Tribunal: TJMT
Processo: 1041185-47.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041185-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSEFRAN ALVES FILGUEIRAS - CPF: 893.371.234-87 (ADVOGADO), YASMIN DE SOUZA CAVALHEIRO DE MORAIS - CPF: 040.736.941-46 (EMBARGANTE), LARISSA MOREIRA MARINHO - CPF: 066.497.591-71 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARILENE DE SOUZA CARVALHO - CPF: 361.578.721-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE DE SOUZA CARVALHO - CNPJ: 01.691.557/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da parte recorrente. A embargante sustenta omissão, contradição e erro de premissa fática, postulando efeitos infringentes ou, subsidiariamente, a redução ou suspensão das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisa
r se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à análise das provas e
da presunção de hipossuficiência; (
ii
) contradição interna; ou (
iii
) erro de premissa fática, aptos a justificar a integração do julgado ou a modificação do resultado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado de forma suficiente e fundamentada.

4. O acórdão embargado examinou de maneira expressa os elementos probatórios constantes dos autos, notadamente a declaração de imposto de renda, da qual se extrai patrimônio relevante, afastando a alegada hipossuficiência.

5. A inexistência de omissão ou contradição evidencia que a insurgência da embargante traduz mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não autoriza o manejo dos embargos com finalidade modificativa.

6. Inviável o acolhimento dos pedidos subsidiários de redução ou suspensão das custas, por ausência de previsão legal e por já terem sido devidamente enfrentados no acórdão recorrido.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. 2. A análise fundamentada da capacidade econômica da parte afasta a alegação de omissão quanto à apreciação das provas para fins de concessão da gratuidade da justiça
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

YASMIN DE SOUZA CAVALHEIRO DE MORAIS
opõe Embargos de Declaração (ID.

354632381
), objetivando sanar vícios que estariam maculando o V. Acordão de ID.
352110857
, proferido ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1041185-47.2025.8.11.0000
, que desproveu o recurso d
a
ora embargante aos benefícios da gratuidade de justiça.

Em síntese, a embargante alega omissão, contradição e erro de premissa fática no referido acórdão, alegando que este deixou de analisar concretamente as provas documentais juntadas e a presunção legal de hipossuficiência aplicável, alegando, ainda, que não foram apontados elementos que comprovem sua capacidade financeira a ensejar o desprovimento recursal e a manutenção do indeferimento da gratuidade judiciária, pleiteando a atribuição de efeitos infringentes para que seja reformado o acórdão e seja provido o pedido de justiça gratuita, ou, subsidiariamente, a redução/suspensão das custas.

Contrarrazões pelo desprovimento, bem como que seja condenado a multa superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa
, nos termos do artigo 1.026 do CPC (ID. 357126873).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

No caso em comento, desde logo, verifica-se ser caso de desacolhimento do recurso ante a ausência de
quaisquer hipóteses
supra.

Isto porque, denota-se que todas as questões já foram analisadas no acórdão ora embargado, não havendo a embargante juntado
quaisquer fatos novos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência financeira
.

Nota-se que a gratuidade judiciária foi indeferida com a análise detida dos elementos de prova anexados aos autos pela parte ora embargante, que foram insuficientes a demonstrar sua capacidade com as custas processuais.

Logo, não há que se falar em omissão, indicando que a verdadeira intenção da parte embargante é, novamente, apenas ver reapreciado o mérito sem que haja, de fato,
aludida omissão
sobre qualquer ponto da lide.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC, bem como a
“mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.”

(STJ,
EDcl
no
AgInt
no RE no
AgInt
no
AREsp
1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020,
DJe
15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026